Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR E AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO INTERNO. SUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ART. 50, VI, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo elementos contundentes no inquérito disciplinar a comprovar que o investigado não atendeu à ordem do agente penitenciário para que cessasse as agressões a outro interno, deixando de observar o dever de obediência ao servidor e respeito a pessoa com quem deva relacionar-se (art. 39, II, da LEP), correto o reconhecimento da falta grave definida no art. 50, VI, da LEP.
2. Agravo conhecido e não provido.